Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA ESTÉTICA. BLEFAROPLASTIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão no acórdão embargado quando a matéria apontada como não apreciada, sobre o custeio integral de tratamento médico decorrente de sequelas do procedimento estético, foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e coerente, inclusive quanto à ausência de comprovação de despesas futuras ou necessidade de tratamentos específicos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão dos fundamentos da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do CPC.
3. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente debatida, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.